Tribunal: TJSP
Processo: 2294155-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Contradição não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Contradição não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.